Tribunal: TJSP
Processo: 2129840-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.925
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Recorrente que não comprovou o recolhimento em dobro, apesar de intimado para fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto. Exegese do art. 1.007, §4o, do CPC.

Ementa:

VOTO No 40.925
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Recorrente que não comprovou o recolhimento em dobro, apesar de intimado para fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto. Exegese do art. 1.007, §4o, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.